Tribunal: TJMT
Processo: 1012914-04.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012914-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), ANA FLAVIA MARCON BARBOSA PARREIRA - CPF: 966.575.611-72 (AGRAVANTE), CAMILA NISHIMURA - CPF: 023.479.071-74 (AGRAVANTE), CAROLINA HAMMOUD FRANCA - CPF: 023.414.311-86 (AGRAVANTE), ELVIS KUHN PINHEIRO - CPF: 005.585.781-79 (AGRAVANTE), GABRIELI TREVISOL ZENATTI - CPF: 063.196.761-32 (AGRAVANTE), GUILHERME DICKE - CPF: 629.435.101-49 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS BOLZAN - CPF: 029.928.821-86 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS FELITO ROMERO - CPF: 038.007.311-00 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO MENEZES SCHWANSEE THIELE - CPF: 052.120.699-55 (AGRAVANTE), NATASSIIA FELSKY RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 035.040.821-19 (AGRAVANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DOS VALORES DAS MENSALIDADES NO PERÍODO DA PANDEMIA (COVID-19) – SERVIÇOS EDUCACIONAIS REALIZADOS DE FORMA VIRTUAL – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em redução dos valores de mensalidades escolares em razão da pandemia (covid-19).

Estando ausentes os
requisitos
previstos no art.
300
do CPC, há de ser mantida a decisão que indefere a
tutela
de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Ana Flávia Marcon Barbosa Parreira e outros
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória, promovida em desfavor de
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT (Centro Universitário de Várzea Grande)
, que
indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência.

Nas suas razões, os agravantes sustentam que são acadêmicos do sexto semestre do curso de medicina da UNIVAG e, em razão da suspensão das aulas presenciais/práticas, devido à pandemia do novo coronavírus, entendem devido a obtenção do desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor cobrado da mensalidade na instituição.

Informam, outrossim, que especificamente no estado de Mato Grosso, no último dia 02/06/2020, foi publicada a Lei Estadual n° 11.150/2020, que
“dispõe sobre o desconto e a flexibilização das mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pela covid-19”
, prevendo descontos condicionais de 5, 10 a 30% sobre o valor das mensalidades, em geral.

Aduzem, ainda, que apesar do Ministério da Educação ter autorizado aulas à distância em cursos presenciais (Portaria n ° 343, de 17 de março de 2020), como parte do plano de ação do ministério para amenizar os prejuízos da pandemia do coronavírus, tal medida não foi estendida ao curso de medicina (art 1º, §3º da Portaria n° 343 MEC).

Argumentam, também, a possibilidade de revisão contratual para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 6°, V, e art. 51, §1°, III, do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, arts. 421-A, 478, 479 e 480 do Código Civil.

Pugnam, assim, a concessão da medida liminar, para que seja determinado o imediato desconto de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor das mensalidades vincendas, enquanto durar a interrupção das aulas presenciais e práticas, abstendo-se a agravada de incluir os nomes dos agravantes no rol dos maus pagadores. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (Id 47720968).

Foi apresentada contrarrazões no Id 51501998, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes são acadêmicos do curso superior de Medicina junto à Instituição de Ensino agravada, sempre efetuando os pagamentos das mensalidades conforme ajustado e que, em face da pandemia, as atividades presenciais das aulas foram suspensas desde 17/04/2020 e, ainda, que as aulas na modalidade online têm duração máxima de 02 (duas) horas e as aulas práticas de clínica médica, saúde mental, programa de interação comunitária e técnicas cirúrgicas estão todas suspensas, sem qualquer abatimento proporcional nas mensalidades.

Pois bem.

Sobre a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu a medida liminar que visava o desconto/abatimento no valor das mensalidades do curso de medicina, o qual frequentam os agravantes.

Com efeito, compulsando os autos do processo eletrônico e o feito principal, constata-se que a agravada suspendeu as atividades de aulas presenciais de todos os cursos e, ainda, do Internato Médico, assim como, das Clínicas Integradas, consoante se verifica no Id 33104804 - Pág. 2.

É de se verifica na hipótese, como destacado pelo magistrado
a quo
, que, em que pese às aulas presenciais estarem suspensas, como alhures mencionado,
o calendário escolar será cumprido, se não agora depois com a mesma qualidade da contratada. A obrigação da instituição de ensino permanece hígida e haverá de ser cumprida mediante oferecimento de aulas presenciais futuramente, mediante adequações do calendário escolar, e o pagamento das mensalidades representa condição sine qua non para o futuro exercício do direito à reposição das aulas
.

Outrossim, os agravantes noticiam que as aulas
online
têm duração máxima de 02 (duas) horas, mas não trazem, indene de dúvidas, documentos que comprovam tal assertiva, sendo prudente, portanto, a presença do contraditório para a análise das condições que estão sendo ofertadas as aulas da universidade neste momento de pandemia que assola nosso país.

Já no que tange à questão da Lei Estadual n° 11.150/2020, que
dispõe sobre o desconto e a flexibilização das mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, condiciona o desconto sobre o valor da mensalidade a comprovação de perda, ainda que parcial, de sua renda familiar em decorrência das medidas tomadas para a contenção da covid-19
, entendo não ser a hipótese de sua aplicação (até 30% de desconto), uma vez que não há nos autos qualquer comprovação da redução/perda da renda familiar dos agravantes diante do cenário da pandemia.

Desse modo, entendo que se encontram ausentes os
requisitos
previstos no art.
300
do CPC, devendo, pois, ser mantida a decisão que indefere a
tutela
de urgência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
- INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA A REDUÇÃO DE MENSALIDADES EM RAZÃO DO CENÁRIO ATUAL DA PANDEMIA DO COVID-19 AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A AVENTADA DIFICULDADE FINANCEIRA -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE MANTÉM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VIRTUALMENTE SENDO PRESUMÍVEL A EXISTÊNCIA DE CUSTOS OPERACIONAIS HIPÓTESE QUE DEMANDA A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
INVIÁVEL A CONCESSÃO DA MEDIDA PRETENDIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PORQUANTO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento
2126610-81.2020.8.26.0000
; Relator (a):Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020) (destaquei)

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/202
0